Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-52.2022.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001988-52.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINARA ALDRIA WAGNER NOGUEIRA - CPF: 024.787.851-02 (APELADO), JULIA CAROLINA DE BARROS - CPF: 421.506.888-67 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), SINARA ALDRIA WAGNER NOGUEIRA - CPF: 024.787.851-02 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(198) No 1001988-52.2022.8.11.0045

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MEDICAMENTO. "ENOXAPARINA 40MG". PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO DOMICILIAR NÃO INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE FORNECIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA JUSTIFICADA. DANO MORAL AFASTADO. OMISSÃO. DANO MATERIAL. SANADO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da requerida e julgou prejudicado o recurso da autora, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual se buscava o fornecimento do medicamento "Enoxaparina 40mg", prescrito para uso domiciliar.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido de danos materiais; e (ii) se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afastar a cobertura do medicamento "Enoxaparina 40mg", prescrito para uso domiciliar.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido de danos materiais, o que deve ser sanado.

4.

Considerado que a decisão desta Câmara afastou a condenação da Unimed ao fornecimento do medicamento, o pedido de danos materiais fica prejudicado, pois tais danos se referiam ao reembolso das despesas com a aquisição do medicamento.

5.

Não há erro material na decisão que afastou a cobertura do medicamento "Enoxaparina 40mg", pois a matéria foi devidamente analisada no acórdão embargado, à luz da legislação vigente e da jurisprudência do STJ.

6.

A exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar pelos planos de saúde é lícita, exceto nas situações expressamente previstas em lei.

7.

O medicamento "Enoxaparina 40mg", prescrito à autora, se enquadra na categoria de medicamento de uso domiciliar e não se enquadra nas exceções legais que obrigariam a cobertura pelo plano de saúde.

8.

A prescrição médica, embora demonstre a necessidade do medicamento, não altera sua natureza de uso domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão em relação ao pedido de danos materiais, sem que isso implique em modificação do julgado.

Tese de julgamento:

"1. É lícita a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação. 2. A mera negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990): art. 35-G; Lei no 9.656/98: art. 10, VI; art. 19, § 1o, VI; art. 35-G; RN no 338/2013 da ANS: art. 17, parágrafo único, VI; RN no 465/2021 da ANS: art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021; STJ, AgInt no AREsp: 2124296 GO 2022/0134813-0, Rel. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 15/06/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.859.473/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.635/MS; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) No 1001988-52.2022.8.11.0045

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001988-52.2022.8.11.0045

EMBARGANTE
:
SINARA ALDRIA WAGNER NOGUEIRA

EMBARGADA
:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

1a VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
SINARA ALDRIA WAGNER NOGUEIRA
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da requerida, ora embargada e julgou prejudicado o recurso da autora, ora embargante, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MEDICAMENTO. “ENOXAPARINA 40MG”. PRESCRIÇÃO MÉDICA. USO DOMICILIAR NÃO INCLUÍDO NAS HIPOTESES DE FORNECIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA JUSTIFICADA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de apelação interposta por ambas as partes em face da sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para condenar a UNIMED a fornecer o medicamento Enoxaparina 40mg, com pedido de antecipação liminar da tutela c/c danos materiais e morais e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A autora recorre da decisão que arbitrou o valor de R$ 5.000,00 para danos morais, argumenta que esse valor não condiz com a realidade fática e os danos psicológicos que sofreu. A UNIMED, por sua vez, visa reformar a sentença de procedência, alega a legalidade da recusa de fornecimento do medicamento, com base na Lei no 9.656/98 e na jurisprudência do STJ.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais condiz com a realidade fática e os danos psicológicos sofridos pela autora; e (ii) se a negativa da Unimed em fornecer o medicamento Enoxaparina 40mg à autora é legítima ou abusiva.

III. Razões de decidir
.

3.

O medicamento Enoxaparina 40mg, prescrito à autora, se enquadra na categoria de medicamento de uso domiciliar, não se enquadra nas exceções legais que obrigariam a cobertura pelo plano de saúde. A prescrição médica, embora demonstre a necessidade do medicamento, não altera sua natureza de uso domiciliar.

4.

A Lei no 9.656/98 prevê a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar.

5.

O STJ tem entendimento consolidado de que é lícita a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação.

6.

A negativa da Unimed em fornecer o medicamento não configura ato ilícito ou abusivo, mas exercício regular de direito.

7.

Não restaram configurados os danos morais, pois a mera negativa de cobertura, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
.

8.

Recurso da requerida provido e recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. É lícita a exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação. 2. A mera negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990): art. 35-G; Lei no 9.656/98: art. 10, VI; art. 19, § 1o, VI; art. 35-G; RN no 338/2013 da ANS: art. 17, parágrafo único, VI; RN no 465/2021 da ANS: art. 17, parágrafo único, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021; STJ, AgInt no AREsp: 2124296 GO 2022/0134813-0, Rel. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 15/06/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.859.473/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.635/MS; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.

Embargos
(Id. 254169198): A autora alega que o Acórdão foi
omisso
quanto ao pedido de danos materiais, afirma que não houve qualquer manifestação sobre esse ponto específico.

Aduz
erro material
na decisão que afastou a cobertura do medicamento Enoxaparina 40mg, argumenta que o uso domiciliar do medicamento está incluído nas hipóteses de fornecimento, com base no art. 35-C da Lei no 11.935/2009.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão e erro material apontado, a fim de que o acórdão seja reformado para que seja proferida decisão em conformidade com o pedido inicial.

Sem Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(198) No 1001988-52.2022.8.11.0045

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINARA ALDRIA WAGNER NOGUEIRA em face do Acórdão proferido que, por unanimidade, deu provimento ao recurso da UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO e julgou prejudicado o recurso da embargante.

A embargante alega, em síntese, que o Acórdão embargado incorreu em
omissão
e
erro material
, ao não analisar o pedido de danos materiais e ao afastar a cobertura do medicamento Enoxaparina 40mg, prescrito para uso domiciliar.

Pois bem.

Assiste razão à embargante quanto à
omissão
do Acórdão em relação ao pedido de danos materiais.

De fato, o Acórdão não analisou esse ponto específico, o que configura omissão a ser sanada. No entanto, considerado que a decisão desta Câmara afastou a condenação da Unimed ao fornecimento do medicamento, o pedido de danos materiais fica prejudicado, pois tais danos se referiam ao reembolso das despesas com a aquisição do medicamento.

Quanto ao alegado
erro material
, verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê em seu art. 10, inciso VI, que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está incluído na cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que é lícita a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, conforme se verifica no julgamento do Recurso Especial no 1.692.938/SP:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA.
CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde
. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde
. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA LÍCITA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULASDO CONTRATO.REEXAME DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVONÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
" (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2124296 GO 2022/0134813-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE.
ANTICOAGULANTE. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA.POSSIBILIDADE. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.859.473/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

AGRAVOINTERNO NO AGRAVOINTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕESESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO.RECUSA DA OPERADORAQUE SE REVELA JUSTIFICADA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃODA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.635/MS,

Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, tem corroborado esse entendimento no sentido de que é lícita a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação.

No caso em análise, o medicamento Enoxaparina 40mg, prescrito à autora, se enquadra na categoria de medicamento de uso domiciliar, não se enquadra nas exceções legais que obrigariam a cobertura pelo plano de saúde. A prescrição médica, embora demonstre a necessidade do medicamento, não altera sua natureza de uso domiciliar. (...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente decidido que a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar pelos planos de saúde é lícita, exceto nas situações expressamente previstas em lei, conforme já destacado no Acórdão embargado.

Dessa forma, não há que se falar em erro material na decisão que afastou a cobertura do medicamento Enoxaparina 40mg.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para sanar a
omissão
em relação ao pedido de danos materiais, sem que isso implique em modificação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024